Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600315-93.2024.6.16.0127
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
- ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DILAÇÃO DE
PRAZO PARA CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS. DIREITO CONDICIONADO À
EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO CONFIGURADA. ATRASO NA ENTREGA DOS
RELATÓRIOS FINANCEIROS. FALTA DE REGISTRO DE DOAÇÕES ESTIMÁVEIS.
CRÉDITOS DE IMPULSIONAMENTO PAGOS E NÃO UTILIZADOS. OMISSÃO DE
GASTOS NA PARCIAL. IMPACTO PERCENTUAL DIMINUTO. PROPORCIONALIDADE
E RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
1. Inexiste no direito brasileiro e, em específico no que tange ao rito aplicável às
prestações de contas eleitorais, um direito incondicionado à inobservância de prazos
preclusivos, tais como o prazo para cumprimento de diligências. Inteligência dos artigos
223 do CPC e 69, § 1º, da resolução TSE nº 23.607/2019.
2. Para ter direito à dilação de prazo preclusivo, o prestador de contas deve demonstrar a
existência de justa causa. Elastecer o prazo para cumprimento de diligências sem a
apresentação de justa causa acaba por tratar de forma desigual os candidatos,
concedendo privilégios processuais a uns em detrimento de outros, que precisam manter
suas equipes contábeis e jurídicas mobilizadas após as eleições para apresentar as
contas e cumprir eventuais diligências tempestivamente.
3. A mera alegação de complexidade das contas ou a falta de previdência do candidato
em levantar a documentação necessária no dilatado prazo de trinta dias que possui, após
as eleições, para prestar suas contas, não configuram justa causa para a dilação do
prazo para cumprimento de diligências.
[...]
(TRE-PR, RE nº 0602558-71.2022.6.16.0000, Rel. Thiago Paiva dos Santos, julgado em
05/12/2022)
Dessa forma, considerando que, após o relatório de diligências (ID 44262818), o
candidato foi intimado a prestar informações sobre o recebimento de recursos e a
realização de despesas, mas somente apresentou as contas retificadoras após a emissão
do parecer conclusivo, sua análise é inviabilizada pela preclusão processual.
b.2) Da omissão de receitas estimáveis e do recebimento de doações
estimáveis, custeadas com recursos do FEFC, feita por candidato filiado
em partido diverso e não coligado/federado
Da análise dos autos, verifica-se a evidente omissão de receitas estimáveis por parte do
candidato, que deixou de declarar o recebimento de doações de material de propaganda,
no valor total de R$ 243,00 (ID 44262827, 44262828 e ID 44262866), do candidato ao

Num. 44379729 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/02/2025 09:44:06
https:/

Inteiro teor:
12/02/2025
Número: 0600315-93.2024.6.16.0127

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 07/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais n.º 0600315-
93.2024.6.16.0127 que, conforme apurado pela equipe técnica e à vista do parecer do Ministério
Público Eleitoral, cujos conteúdos adoto como razão para decidir, considerando que a
irregularidade apontada compromete a regularidade e a confiabilidade das contas prestadas julgo
desaprovadas as contas de Vinicius Ferreira De Miranda Biasuz, que concorreu, nas Eleições
Municipais de 2024, ao cargo vereador, nos termos do art. 74, III, da Resolução TSE no 23.607/2019.
No entanto, como não houve repasse direto de dinheiro para o prestador de contas, entendo que o
recolhimento de valores utilizados não cabe ao candidato donatário. Providência que será
analisada por ocasião do julgamento das contas do candidato Alexandre Lucena. (Prestação de
Contas Eleitorais, ao cargo de vereador, de Vinicius Ferreira De Miranda Biasuz,, pelo Partido
Social Democrático -PSD, do município de Cidade Gaúcha/PR, referente às Eleições Municipais de
2024, desaprovadas, ante a irregularidade grave de omissão de receitas, bem como de recebimento
de recursos, ainda que estimáveis, oriundos do FEFC por candidato pertencente a partido não
coligado e consequente devolução ao Tesouro Nacional do valor recebido de fonte vedada, na
forma do art. 17, parágrafo 2º-A e parágrafo 3º da Res. TSE nº 23.607/2019. O doador foi candidato
pelo MDB e o donatário pelo PSD. Os partidos estavam coligados na majoritária, no entanto, desde
2020, não são mais permitidas as coligações para as eleições proporcionais e, consequentemente,
vedados repasses de recursos entre candidatos que não pertençam ao mesmo partido ou
federação no âmbito das eleições proporcionais. ELEITO). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
VINICIUS FERREIRA DE MIRANDA BIASUZ (RECORRENTE)
FABRICIO ANTUNES ZANGISKI (ADVOGADO)
SAMUEL CAMARGO FALAVINHA (ADVOGADO)
CARLA CRISTINE KARPSTEIN (ADVOGADO)
LUCAS CEOLIN CASAGRANDE (ADVOGADO)
SABRINA PAULA MARQUES FERRARINI (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 VINICIUS FERREIRA DE MIRANDA BIASUZ
VEREADOR (RECORRENTE)
FABRICIO ANTUNES ZANGISKI (ADVOGADO)
SAMUEL CAMARGO FALAVINHA (ADVOGADO)
CARLA CRISTINE KARPSTEIN (ADVOGADO)
LUCAS CEOLIN CASAGRANDE (ADVOGADO)
SABRINA PAULA MARQUES FERRARINI (ADVOGADO)

JUÍZO DA 127ª ZONA ELEITORAL DE CIDADE GAÚCHA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44379729
12/02/2025
09:44
Acórdão
Acórdão

Num. 44379729 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/02/2025 09:44:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021209440659700000043324885
Número do documento: 25021209440659700000043324885
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/02/2025 13:52:16
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.226

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600315-
93.2024.6.16.0127 – Cidade Gaúcha – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 VINICIUS FERREIRA DE MIRANDA BIASUZ VEREADOR
ADVOGADO: FABRICIO ANTUNES ZANGISKI - OAB/PR115017
ADVOGADO: SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - OAB/PR65874-A
ADVOGADO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - OAB/PR23074-A
ADVOGADO: LUCAS CEOLIN CASAGRANDE - OAB/PR118063
ADVOGADO: SABRINA PAULA MARQUES FERRARINI - OAB/PR96331
RECORRENTE: VINICIUS FERREIRA DE MIRANDA BIASUZ
ADVOGADO: FABRICIO ANTUNES ZANGISKI - OAB/PR115017
ADVOGADO: SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - OAB/PR65874-A
ADVOGADO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - OAB/PR23074-A
ADVOGADO: LUCAS CEOLIN CASAGRANDE - OAB/PR118063
ADVOGADO: SABRINA PAULA MARQUES FERRARINI - OAB/PR96331
RECORRIDO: JUÍZO DA 127ª ZONA ELEITORAL DE CIDADE GAÚCHA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO ELEITO AO CARGO DE VEREADOR. PRECLUSÃO PARA
ANÁLISE DE DOCUMENTOS APRESENTADOS FORA DO PRAZO. OMISSÃO
DE RECEITAS ESTIMÁVEIS. RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDO
ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC) DE CANDIDATO DE
PARTIDO
DIVERSO.
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto contra sentença do Juízo da 127ª Zona
Eleitoral de Cidade Gaúcha, que desaprovou as contas de candidato eleito ao
cargo de vereador nas eleições de 2024.
1.2 O recorrente alega violação aos princípios da isonomia, razoabilidade e

Num. 44379729 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/02/2025 09:44:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021209440659700000043324885
Número do documento: 25021209440659700000043324885
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/02/2025 13:52:16
proporcionalidade, pois teria sido submetido a critérios mais rigorosos do que
outros candidatos em situação semelhante. Sustenta, ainda, que a sentença
contrariou o art. 72 da Resolução TSE nº 23.607/2019, ao desconsiderar
documentos e esclarecimentos apresentados.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do
recurso, sustentando que as inconsistências detectadas comprometem a
regularidade e transparência das contas de campanha do candidato.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Há quatro questões em discussão: i) saber se há preclusão para a análise de
documentos apresentados após o parecer conclusivo; ii) saber se houve omissão
de receitas estimáveis; iii) saber se é possível o repasse de recursos do FEFC de
candidato à majoritária para candidato à proporcional, pertencentes a partidos distintos, mas
coligados para a majoritária; e iv) verificar se o valor da irregularidade é suficiente
para ensejar a desaprovação das contas ou admite aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para aprovação com ressalva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 O artigo 69, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 prevê que a documentação
complementar deve ser apresentada no prazo de três dias, sob pena de preclusão.
3.2 Após o relatório de diligências, o candidato foi intimado a prestar informações
sobre o recebimento de recursos e a realização de despesas, mas somente
apresentou as contas retificadoras após a emissão do parecer conclusivo, o que
inviabiliza sua análise em razão da preclusão processual.
3.3 A omissão de receitas estimáveis caracteriza irregularidade, na medida em que
viola determinação legal expressa e pode encobrir ilicitudes, como a extrapolação
do limite de gastos, o recebimento de recursos de fontes vedadas e a arrecadação
de verbas sem a devida transparência.
3.4 Da análise dos autos, constata-se a evidente omissão de receitas estimáveis
pelo recorrente, que deixou de declarar o recebimento de doações de material de
propaganda, bem como de serviços de assessoria jurídica e contábil, provenientes
de candidato ao cargo majoritário.
3.5 As doações omitidas, ainda, foram custeadas pelo candidato à majoritária com
recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC,
sendo que ambos eram filiados a partidos distintos, ainda que coligados na disputa
majoritária. Nos termos do art. 17, §2º-A, da Resolução TSE nº 23.607/2019, tal
repasse é vedado e caracteriza recebimento de recursos de fonte vedada.

Num. 44379729 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/02/2025 09:44:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021209440659700000043324885
Número do documento: 25021209440659700000043324885
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/02/2025 13:52:16
3.6 A sentença de primeiro grau não determinou o recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional e, assim, a irregularidade deve ser mantida apenas para
fundamentar a ressalva/desaprovação no julgamento das contas, em observância
ao princípio da non reformatio in pejus.
3.7 Considerando que as doações estimáveis recebidas pelo recorrente perfazem
o valor de R$ 243,00, a irregularidade justifica apenas a aplicação de ressalva, em
atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, por se tratar de
valor módico, inferior a R$ 1.064,10, conforme entendimento consolidado na
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e desta Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, para aprovar com
ressalva as contas do recorrente.
Tese de julgamento: 1. A prestação de contas eleitoral possui caráter
jurisdicional, razão pela qual incidem as regras processuais, notadamente a
preclusão, que impede a análise de documentos apresentados intempestivamente.
2. A omissão de receitas estimáveis caracteriza irregularidade, na medida em que
viola determinação legal expressa e pode encobrir ilicitudes, como a extrapolação
do limite de gastos, o recebimento de recursos de fontes vedadas e a arrecadação
de verbas sem a devida transparência. 3. A doação de recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha por candidatos à majoritária a candidatos à
proporcional de partidos diversos, mesmo que coligados para pleito majoritário,
constitui irregularidade, mas enseja ressalva quando envolver valores módicos, em
observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade."
Dispositivos relevantes citados:
- Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições).
- Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 17, § 2º-A; 53, I, "c" e "d"; 69, § 1º.
Jurisprudência relevante citada:
- TSE, AgRAI nº 1481-19/RS, Rel. Min. Henrique Neves, DJe 14.03.2016.
- RE nº 0602558-71.2022.6.16.0000, Rel. Thiago Paiva dos Santos, julgado em
05/12/2022.
- RE nº 060041159, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes Panza, Publicação: DJE, 16/12/2024.
- TSE, AgR-REspE nº 060039737, Rel. Min. Mauro Campbell Marques.

Num. 44379729 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/02/2025 09:44:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021209440659700000043324885
Número do documento: 25021209440659700000043324885
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/02/2025 13:52:16
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 10/02/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Vinicius Ferreira de Miranda Biasuz em face da
sentença proferida pelo Juízo da 127ª Zona Eleitoral de Cidade Gaúcha, que desaprovou
as contas do candidato eleito ao cargo de Vereador, no município de Cidade
Gaúcha, relativas às Eleições de 2024.
Em suas razões recursais (ID 44262889), o recorrente alegou, em síntese, que: a) houve
violação à isonomia, à razoabilidade e à proporcionalidade, eis que a sentença
aplicou critérios mais severos ao prestador dos que os adotados para outros candidatos,
com prestações de contas semelhantes e, b) a sentença violou o art. 72 da Resolução
TSE nº 23.607/2019, pois desconsiderou os esclarecimentos e documentos trazidos aos
autos para demonstrar a regularidade das receitas e despesas apontadas como omissas
no parecer técnico, por entender que a manifestação foi intempestiva. Ao final, requereu o
provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida e aprovar suas contas de
campanha.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do
recurso, por entender que as inconsistências identificadas comprometem a regularidade e
a transparência das contas de campanha do recorrente (ID 44277018).
É o relatório.

VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
b) Da Pretensão Recursal
Como o presente recursol se refere às contas de campanha eleitoral de candidato ao
cargo de vereador nas eleições de 2024, sua análise é disciplinada pela Lei nº 9.504/97
(Lei das Eleições) e pela Resolução TSE nº 23.607/2019.

Num. 44379729 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/02/2025 09:44:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021209440659700000043324885
Número do documento: 25021209440659700000043324885
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/02/2025 13:52:16
Para melhor apreciação do feito, passo à análise das impropriedades apontadas na
sentença recorrida, para, ao final, considerar os seus efeitos na regularidade das contas.
b.1) Da inobservância do prazo para o cumprimento de diligências
Do exame dos autos, verifica-se que o candidato, após a prestação das contas finais, foi
intimado para manifestação quanto ao recebimento de receitas e realização de despesas
eleitorais, posto que declarou a ausência de movimentação financeira ou estimável em
sua campanha, mas obteve 170 votos (ID 44262805 e ID 44262818).
O candidato, ao ser intimado, informou que não movimentou recursos financeiros ou
estimáveis na sua campanha, limitando-se a receber material de propaganda, assessoria
jurídica e contábil, custeados integralmente pelo candidato ao cargo de prefeito de Cidade
Gaúcha, Alexandre Lucena. Na ocasião, anexou ao PJE contratos, recibos e notas fiscais
emitidas no CNPJ da campanha de Alexandre Lucena, referentes às doações recebidas
pelo prestador (ID 44262824, ID 44262825, ID 44262826, ID 44262827 e ID 44262828).
Ato contínuo, foi emitido parecer conclusivo pela unidade técnica, opinando pela
desaprovação das contas e devolução de valores ao Tesouro Nacional, em razão da
omissão de receitas estimáveis e do recebimento de recursos estimáveis, oriundos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, de candidato pertencente a
partido diverso e não coligado (ID 44262831).
Após a emissão do parecer conclusivo, o prestador apresentou manifestação e suas
contas finais retificadas (ID 44262866).
As contas foram julgadas desaprovadas e o prestador alega que a sentença violou o art.
72 da Resolução TSE nº 23.607/2019, pois desconsiderou os esclarecimentos e
documentos trazidos aos autos para demonstrar a regularidade das receitas e despesas
apontadas como omissas no parecer técnico, por entender que a manifestação foi
intempestiva.
Pois bem.
Primeiramente, cabe destacar que o processo jurisdicional de prestação de contas
eleitoral deve respeitar a lógica processual, de modo que a ausência de circunstância
excepcional que tenha obstado a juntada de documentos em momento oportuno atrai a
ocorrência da preclusão, em respeito à segurança das relações jurídicas (AgRAI nº 1481-
19/RS, Rel. Min. Henrique Neves, DJe de 14.3.2016).
A propósito do tema, o artigo 69, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 dispõe que:
Art. 69. Havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a Justiça Eleitoral
pode requisitar diretamente ou por delegação informações adicionais, bem como
determinar diligências específicas para a complementação dos dados ou para o
saneamento das falhas, com a perfeita identificação dos documentos ou elementos que
devem ser apresentados (Lei nº 9.504/1997, art. 30, § 4º).

Num. 44379729 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/02/2025 09:44:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021209440659700000043324885
Número do documento: 25021209440659700000043324885
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/02/2025 13:52:16
§ 1º As diligências devem ser cumpridas pelos candidatos e partidos políticos no prazo
de 3 (três) dias contados da intimação, sob pena de preclusão.
Logo, não se admite, em regra, que o prestador de contas apresente documentos e
justificativas quando entender adequado, devendo essa apresentação ser realizada no
momento legalmente estabelecido, sob pena de preclusão.
Assim já decidiu esta Corte quanto ao tema:
EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DILAÇÃO DE
PRAZO PARA CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS. DIREITO CONDICIONADO À
EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO CONFIGURADA. ATRASO NA ENTREGA DOS
RELATÓRIOS FINANCEIROS. FALTA DE REGISTRO DE DOAÇÕES ESTIMÁVEIS.
CRÉDITOS DE IMPULSIONAMENTO PAGOS E NÃO UTILIZADOS. OMISSÃO DE
GASTOS NA PARCIAL. IMPACTO PERCENTUAL DIMINUTO. PROPORCIONALIDADE
E RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
1. Inexiste no direito brasileiro e, em específico no que tange ao rito aplicável às
prestações de contas eleitorais, um direito incondicionado à inobservância de prazos
preclusivos, tais como o prazo para cumprimento de diligências. Inteligência dos artigos
223 do CPC e 69, § 1º, da resolução TSE nº 23.607/2019.
2. Para ter direito à dilação de prazo preclusivo, o prestador de contas deve demonstrar a
existência de justa causa. Elastecer o prazo para cumprimento de diligências sem a
apresentação de justa causa acaba por tratar de forma desigual os candidatos,
concedendo privilégios processuais a uns em detrimento de outros, que precisam manter
suas equipes contábeis e jurídicas mobilizadas após as eleições para apresentar as
contas e cumprir eventuais diligências tempestivamente.
3. A mera alegação de complexidade das contas ou a falta de previdência do candidato
em levantar a documentação necessária no dilatado prazo de trinta dias que possui, após
as eleições, para prestar suas contas, não configuram justa causa para a dilação do
prazo para cumprimento de diligências.
[...]
(TRE-PR, RE nº 0602558-71.2022.6.16.0000, Rel. Thiago Paiva dos Santos, julgado em
05/12/2022)
Dessa forma, considerando que, após o relatório de diligências (ID 44262818), o
candidato foi intimado a prestar informações sobre o recebimento de recursos e a
realização de despesas, mas somente apresentou as contas retificadoras após a emissão
do parecer conclusivo, sua análise é inviabilizada pela preclusão processual.
b.2) Da omissão de receitas estimáveis e do recebimento de doações
estimáveis, custeadas com recursos do FEFC, feita por candidato filiado
em partido diverso e não coligado/federado
Da análise dos autos, verifica-se a evidente omissão de receitas estimáveis por parte do
candidato, que deixou de declarar o recebimento de doações de material de propaganda,
no valor total de R$ 243,00 (ID 44262827, 44262828 e ID 44262866), do candidato ao

Num. 44379729 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/02/2025 09:44:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021209440659700000043324885
Número do documento: 25021209440659700000043324885
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/02/2025 13:52:16
cargo de prefeito de Cidade Gaúcha, Alexandre Lucena.
Sobre a obrigação da declaração das receitas estimáveis em dinheiro nas prestações de
contas eleitorais, o artigo 53, inciso I, alíneas c e d, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
estabelece:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:
I - pelas seguintes informações:
[...]
c) recursos arrecadados, com a identificação das doações recebidas, financeiras ou
estimáveis em dinheiro, e daqueles oriundos da comercialização de bens e/ou serviços e
da promoção de eventos;
d) receitas estimáveis em dinheiro, com a descrição:
1. do bem recebido, da quantidade, do valor unitário e da avaliação pelos preços
praticados no mercado, com a identificação da fonte de avaliação;
2. do serviço prestado, da avaliação realizada em conformidade com os preços
habitualmente praticados pela prestadora ou pelo prestador, sem prejuízo da apuração
dos preços praticados pelo mercado, caso o valor informado seja inferior a estes;
A omissão de receitas estimáveis caracteriza falha de natureza grave, na medida em que
viola determinação legal expressa e pode encobrir ilicitudes, como a extrapolação do
limite de gastos, o recebimento de recursos de fontes vedadas e a arrecadação de verbas
sem a devida transparência.
Observa-se, ainda, que as referidas doações foram custeadas com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC por Alexandre Lucena, filiado ao Partido
Movimento Democrático Brasileiro - MDB e candidato ao pleito majoritário pela Coligação
Cidade Gaúcha de Volta ao Progresso (MDB/PL/REPUBLICANOS/PSD/FEDERAÇÃO
PSDB CIDADANIA), enquanto o candidato recorrente disputou o cargo de vereador pelo
Partido Social Democrático - PSD (ID 44262873).
As diretrizes gerais para a utilização dos recursos provenientes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC nas campanhas eleitorais estão disciplinadas na
Resolução TSE nº 23.607/2019, que assim dispõe:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado
pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais
dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral.
§ 1º Inexistindo candidatura própria do partido ou da federação por ele integrada ou em
coligação na circunscrição, é vedado o repasse dos recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) para outros partidos políticos ou candidaturas
desses mesmos partidos.

Num. 44379729 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/02/2025 09:44:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021209440659700000043324885
Número do documento: 25021209440659700000043324885
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/02/2025 13:52:16
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por
partidos políticos ou candidatas ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma federação ou coligação; e/ou
II - não federados ou coligados.
§ 2º-A A inobservância do disposto no § 2º deste artigo configura irregularidade grave e
caracteriza o recebimento de recursos de fonte vedada. (Incluído pela Resolução nº
23.665/2021)
[...]
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras
dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o valor
repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou candidata ou
candidato que realizou o repasse tido por irregular, respondendo solidariamente pela
devolução a pessoa recebedora, na medida dos recursos que houver utilizado.
Como se pode notar, é vedado o repasse dos recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC por partidos políticos ou candidatos não
pertencentes à mesma coligação/federação ou não coligados/federados.
O objetivo da disposição é evitar doações do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC a partidos e a candidatos adversários, para que não seja desvirtuada a
lógica das disputas eleitorais, garantindo-se a distribuição equânime dos recursos e o
equilíbrio do pleito.
A Emenda Constitucional nº 97/2017 proibiu as coligações nas eleições proporcionais,
alterando a redação do art. 17, §1º, da Constituição Federal.
Diante dessa vedação constitucional, a interpretação do art. 17, §2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019 deve ser no sentido de que os candidatos a cargos proporcionais podem
receber recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC
exclusivamente de seu próprio partido ou de outros candidatos filiados à mesma
legenda.
Assim, em que pese a existência de coligação no pleito majoritário entre os partidos dos
candidatos, a doação de recursos estimáveis provenientes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC, feita pelo candidato ao cargo de prefeito, Alexandre
Lucena, ao recorrente, candidato ao cargo de vereador, filiado em partido diverso,
configura irregularidade, a qual enseja o recebimento de recursos de fonte vedada, sendo
devido o recolhimento do montante ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 17, §2º,
§2º-A e §9º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
No entanto, considerando que a sentença de primeiro grau não determinou o recolhimento
de valores ao Tesouro Nacional, a irregularidade deve ser mantida apenas para
fundamentar a ressalva/desaprovação no julgamento das contas, em observância ao
princípio da non reformatio in pejus (ID 44262876 e ID 44262884).

Num. 44379729 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/02/2025 09:44:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021209440659700000043324885
Número do documento: 25021209440659700000043324885
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/02/2025 13:52:16
Ressalte-se que o repasse é vedado, mesmo quando se trata de material conjunto de
campanha, conforme o entendimento desta Corte. Veja-se:
ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. FONTE VEDADA. CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Cuida-se de recurso interposto por candidato referente às Eleições de 2024, contra sentença do
Juízo da 014ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa/PR, que desaprovou suas contas de campanha e
determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 18.000,00, oriundo do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), por irregularidade no repasse de recursos de
fonte vedada.
Em suas razões recursais, o candidato sustenta a legalidade do repasse por candidata de partido
coligado na eleição majoritária, alegando destinação conjunta do material de campanha para
benefício mútuo.
O parecer da Procuradoria Regional Eleitoral foi pelo desprovimento do recurso, com
fundamento na configuração de fonte vedada de recursos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) saber se o repasse de recursos do FEFC por candidata de
partido coligado na majoritária, mas diverso do beneficiário, caracteriza irregularidade; (ii)
saber se o percentual da irregularidade impede a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A vedação ao repasse de recursos do FEFC entre candidatos de partidos diversos está prevista
no art. 17, §2º, I e II, da Resolução TSE nº 23.607/2019, com fundamento na EC nº 97/2017,
que proíbe coligações em eleições proporcionais.
O entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 7214/DF
vedou repasses entre candidatos de partidos distintos, ainda que coligados para o pleito
majoritário, visando evitar burla às restrições constitucionais.
O repasse realizado pela candidata do Partido União Brasil para o recorrente, filiado ao
Movimento Democrático Brasileiro, não possui amparo legal e caracteriza recurso de fonte
vedada.
A jurisprudência do TSE confirma a irregularidade do repasse, com determinação de restituição
dos valores ao Tesouro Nacional, mesmo em casos de percentual elevado em relação ao total da
campanha (AgR-REspEl nº 0600474-07/BA e AgR-REspEl nº 060179762).
A aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade é afastada, pois a irregularidade
representou 37,35% dos recursos da campanha, comprometendo a lisura da prestação de contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a desaprovação das contas e a determinação de
recolhimento ao Tesouro Nacional do valor irregularmente recebido.

Num. 44379729 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/02/2025 09:44:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021209440659700000043324885
Número do documento: 25021209440659700000043324885
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/02/2025 13:52:16
Tese de julgamento: O repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) entre candidatos de partidos distintos, mesmo coligados para eleições majoritárias,
configura aplicação irregular e caracteriza recurso de fonte vedada, ensejando a desaprovação
das contas e o recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional.
[...]
(RECURSO ELEITORAL nº060041159, Acórdão, Des. Luiz Osorio Moraes Panza, Publicação:
DJE - DJE, 16/12/2024) - (Destaquei)
Por fim, considerando que as doações estimáveis recebidas pelo recorrente perfazem o
valor de R$ 243,00, a irregularidade justifica apenas a aplicação de ressalva, em atenção
aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, por se tratar de valor de pequeno
vulto, inferior a mil UFIRs (R$ 1.064,10), conforme entendimento consolidado na
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral. Veja-se:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. OMISSÃO DE DESPESAS. VÍCIO GRAVE.
PERCENTUAL
ELEVADO.
INAPLICABILIDADE
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REJEIÇÃO DAS CONTAS NA
INSTÂNCIA
ORDINÁRIA.
ENTENDIMENTO
EM
CONFORMIDADE
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DO TSE. ENUNCIADO Nº 30 DA SÚMULA DO TSE. AGRAVO
DESPROVIDO.
[...]
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, nos processos em que se
examina prestação de contas, devem ser observados alguns critérios que podem
viabilizar a aprovação das contas com ressalvas sob a ótica dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, sendo eles: (a) irregularidade não pode ultrapassar
o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$ 1.064,00); (b) seu percentual não pode superar 10%
do total; e (c) a natureza não pode ser grave. Precedentes.
[...]
(TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060039737, Acórdão,
Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
Tomo 175, Data 09/09/2022)
Desse modo, tendo em consideração o reduzido valor das impropriedades apuradas,
deve-se dar parcial provimento ao recurso, para julgar as contas aprovadas com
ressalvas.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO do recurso
interposto por Vinicius Ferreira de Miranda Biasuz, para aprovar com ressalvas suas
contas eleitorais relativas ao pleito municipal de 2024.

Num. 44379729 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/02/2025 09:44:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021209440659700000043324885
Número do documento: 25021209440659700000043324885
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/02/2025 13:52:16
DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600315-
93.2024.6.16.0127 - Cidade Gaúcha - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON
RICARDO FOGAÇA - RECORRENTES: ELEICAO 2024 VINICIUS FERREIRA DE MIRANDA
BIASUZ
VEREADOR,
VINICIUS
FERREIRA
DE
MIRANDA
BIASUZ -
Advogados
dos
RECORRENTES: FABRICIO ANTUNES ZANGISKI - PR115017, SAMUEL CAMARGO FALAVINHA
- PR65874-A, CARLA CRISTINE KARPSTEIN - PR23074-A, LUCAS CEOLIN CASAGRANDE -
PR118063, SABRINA PAULA MARQUES FERRARINI - PR96331 - RECORRIDO: JUÍZO DA 127ª
ZONA ELEITORAL DE CIDADE GAÚCHA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose
Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 10.02.2025